Tribunal: TJSP
Processo: 1052939-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Males da coluna – Concessão de benefício – Inadmissibilidade, no caso – Ausência de nexo causal atestada categoricamente pelo teor da perícia médica elaborada nos autos – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052939-14.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO
DE MORAES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052939-14.2019.8.26.0053 -Voto no 37.681-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.681
Apelação Cível no 1052939-14.2019.8.26.0053 São Paulo.
Apelante: Sérgio de Moraes.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Rogério Leitão Torezan.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Males da
coluna Concessão de benefício Inadmissibilidade, no
caso Ausência de nexo causal atestada categoricamente
pelo teor da perícia médica elaborada nos autos Aplicação
ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de
Processo Civil Ação julgada improcedente Apelo do
segurado Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Sérgio de
Moraes em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando
que está com a capacidade de trabalho reduzida depois de ter lesionado a
coluna em razão das condições inóspitas de seu trabalho como carteiro,
motivo pelo qual postula a concessão do benefício pertinente ao dano
suportado (fls. 01/07).
A r. sentença de fls. 312/314, cujo relatório se adota,
proferida em 03 de setembro de 2020, julgou improcedente a ação, sem
condenação do autor ao pagamento das custas processuais e demais
verbas de sucumbência, em face do disposto no art. 129, parágrafo único,
da Lei no 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052939-14.2019.8.26.0053 -Voto no 37.681-fv
3
Apela o vencido em busca da inversão do julgado,
insistindo no pedido formulado na inicial (fls. 318/329), sem resposta nos
autos (certidão de fl. 333).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo segurado e
passo a analisar o seu mérito.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o autor
procura a concessão de indenização acidentária, sob o argumento de
prejuízo funcional causado pelos males descritos na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito oficial, depois de
traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao exame físico geral
e especial e analisar os documentos médicos legais trazidos ao feito,
concluiu no laudo de fls. 210/227:
“...Na análise do nexo causal do presente caso é de
suma importância:
- relembrar que desde 04/05/2004 o autor não mais
exerceu as funções de carteiro, visto que permaneceu
sem trabalhar de 04/05/2004 a 21/03/2007, recebendo os
benefícios previdenciários e, quando retornou à empresa,
foi designado para exercer atividades internas leves...
(...)
a osteoartrose que aparece no segmento lombo-sacro
da coluna vertebral do autor é doença degenerativa;
- Em 07/04/2004, quando o autor ainda estava
exercendo as funções de carteiro, pouco antes de se
afastar do trabalho, a tomografia computadorizada de sua
coluna lombar (fl. 84 ou 126) não mostrou qualquer lesão
causada por micros ou macros traumatismos na coluna,
as quais são esperadas quando o trabalho atua como
causa ou concausa, especialmente no segmento lombar,
que suporta mais o peso corporal e se sujeita mais à
mobilidade do tronco
(...)
percebe-se que, ao contrário do que foi alegado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052939-14.2019.8.26.0053 -Voto no 37.681-fv
4
petição inicial, o exame revelou alterações degenerativas
puras; revelou tão somente processo degenerativo de
dois discos intervertebrais
os 4o e 5o discos
sem
qualquer alteração nas demais estruturas regionais, como
os corpos vertebrais, lâminas, pedículos, apófises
espinhosas, facetas articulares, canal vertebral, saco
dural e estruturas paravertebrais;
(...)
- dessa maneira, já estava comprovado, de forma
inquestionável, que o trabalho não era causa e nem
concausa das alterações degenerativas nos dois discos
intervertebrais
(...)
evidenciou um incipiente processo degenerativo
nas articulações sacro-ilíacas em um obreiro que
completava 15 anos e 3 meses sem exercer suas
funções de carteiro.
(...)
CONCLUSÕES FINAIS.
Pelo exposto conclui-se que:
1o) o autor é portador de sobrepeso corporal,
osteoartrose no segmento lombo-sacro de sua coluna
vertebral e próteses metálicas substituindo os 4o e 5o
discos intervertebrais lombares;
2o) essas enfermidades não estão relacionadas com o
exercício de suas funções profissionais habituais de
carteiro;
3o)
o
caráter
degenerativo
progressivo
da
osteoartrose no segmento lombo-sacro da coluna
vertebral incapacita o autor, parcial e permanentemente,
ao exercício das funções habituais, mas não ao exercício
de outras funções com menor grau de complexidade...”
(negritei).
”.
Por outro lado, nos esclarecimentos de fls. 292/300, o
expert atestou que “...a osteoartrose no segmento lombo-sacro da coluna
vertebral do autor não foi causada e nem agravada pelo seu trabalho
habitual de carteiro...”.
Dessa forma, verifica-se que o louvado afirmou de forma
categórica a inexistência do nexo causal, e o obreiro, por sua vez, não
infirmou ou mesmo contrariou tecnicamente o conteúdo do laudo técnico
produzido no feito, não se desincumbindo, consequentemente, do ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052939-14.2019.8.26.0053 -Voto no 37.681-fv
5
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de mister nos
termos do art. 373, I, do novo CPC, de sorte que a consequência natural é
perder a demanda, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso
de Direito Processual Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p.
382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da
prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo
do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se
baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai
sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o
réu ganhará a causa se o autor não demonstrar a
veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito.
Actore non probante absolvitur réus ”.
A
reforçar
a
necessidade
dessa
desincumbência,
continua a lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial
relevância a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja
admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus da prova, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados
dos quais depende a existência do direito subjetivo que
pretende resguardar através da tutela jurisdicional”.
(Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto,
a necessidade de provar para vencer a causa de sorte
que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de
ordem processual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052939-14.2019.8.26.0053 -Voto no 37.681-fv
6
Nesse contexto, tendo em mente que o desfecho do
estudos técnico é convincente, não se podendo, portanto, chegar à
conclusão diversa dele, e considerando a falta, na espécie, do nexo laboral,
outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não concessão do
benefício acidentário pleiteado, até porque, em matéria infortunística, é
necessária a demonstração inequívoca da redução da capacidade para o
trabalho e do nexo causal, elementos componentes do binômio em que se
assenta a reparação acidentária. Ausente qualquer um deles, a indenização
é indevida.
Sobre o tema é a jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag
651633/SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j.
19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
de
origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052939-14.2019.8.26.0053 -Voto no 37.681-fv
7
tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no
258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j.
em 18/12/2012, v.u.).
“PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-
ACIDENTE.
ART.
86
DA
LEI
8.213/1991.
RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
DA
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
PARA
O
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DO PARTICULAR A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para que seja concedido o auxílio-acidente,
necessário que o segurado empregado, exceto o
doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial
(art. 18, §1o, da Lei 8.213/1991), tenha redução na sua
capacidade laborativa em decorrência de acidente de
qualquer natureza.
2. O art. 20, I, da Lei 8.213/1991 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente
do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, julgou improcedente o pedido inicial
por entender que a moléstia que afeta o Segurado não
prejudica sua capacidade laborativa.
4. Ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma
vez que o auxílio-acidente visa indenizar e compensar
o Segurado que não possui plena capacidade de
trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando,
portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde
do segurado, quando o comprometimento da sua
capacidade laborativa não se mostre configurado ou
quando não há qualquer relação com sua atividade
laboral.
5. Agravo Interno do particular a que se nega
provimento.”
(Destaquei).
(AGRAVO
INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0294606-0,
Rel.
Min.
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
j.
20/02/2018).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052939-14.2019.8.26.0053 -Voto no 37.681-fv
8
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator